Tribunal: TJMT
Processo: 1002802-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002802-05.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COCALINHO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Município de Cocalinho, contra a decisão proferida pelo Juízo da - 1a Vara da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação Declaratória no 1003264-30.2021.8.11.0021, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributaria, representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20121294.
Em síntese, aduz o Agravante foi surpreendido com a existência da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20121294, cujo fato gerador ocorreu em 08/2011, inscrita à vista dos elementos constantes no Processo Administrativo de no 19827/2008, oriundo do auto de infração da Secretaria de Estado de Saúde por DEIXAR DE APRESENTAR REGISTRO, LICENÇA E/OU AUTORIZAÇÕES DO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE.
Sustenta que, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 17/12/2012 – marco inicial da contagem do prazo para o Estado ingressar com a ação de Execução Fiscal e até a presente data, o Agravado, Estado de Mato Grosso, não ingressou com a Ação de Execução Fiscal, atraindo, portanto, a incidência do instituto da Prescrição.
Informa que, postulou na via administrativa o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa no 20121294, em razão da ocorrência da prescrição, no entanto, tal argumentação não foi acatada pelo Estado de Mato Grosso, informando que em consulta ao Sistema SADA foi constatado que fora realizada Negociação de pagamento para a referida CDA em 19/12/2017 em 36 parcelas para a dívida mais 17 parcelas referentes ao FUNJUS.
Alega, também, que, a argumentação do Estado para não reconhecer a ocorrência da prescrição não merece prosperar, pois o Município desconhece qualquer negociação de parcelamento referente a CDA no 20121294, não tendo o Agravado fornecido documento válido acerca do suposto parcelamento.
Assevera que, em 19/12/2017, data em que pactuado o suposto parcelamento, o crédito tributário já se encontrava prescrito.
Entende que, a probabilidade do seu direito está demonstrada, pois a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 17/12/2012 (data informada pelo próprio Agravado), ou seja, 30 (trinta) dias após o recebimento do AR que formalizou a notificação do contribuinte. Logo, iniciada a contagem do prazo prescricional, o Estado de Mato Grosso teria até 17/12/2017 para cobrança do valor, portanto, não o fez, somado ao perigo de dano, ante a impossibilidade de praticar atos de comercio.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de suspender e afastar a exigibilidade do crédito, em especial a CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA no 20121294. No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que, o ora Agravante ajuizou a ação de origem, objetivando o reconhecimento da prescrição de crédito de origem não tributária, representado pela CDA no 20121294.
A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:
(...) Feitas essas breves considerações, em análise dos autos, conclui-se que a tutela de urgência requerida não comporta acolhimento. Conforme se depreende da decisão exarada pelo Estado de Mato Grosso em sede administrativa (id. 70287331), o requerimento formulado pela parte autora solicitando o cancelamento da CDA impugnada foi indeferido. Dentre os argumentos consignados, a Procuradoria-Geral do Estado noticiou que as partes teriam negociado, em 19/12/2017, o parcelamento da dívida alegadamente prescrita, tendo o município quitado regularmente as parcelas até 11/11/2020. Dada a natureza não tributária do crédito discutido, eventual parcelamento implicaria no reconhecimento da dívida, operando-se a renúncia à prescrição, na forma do art. 191 do Código Civil. (....) Nessa senda, posto que os atos da administração pública são dotados de presunção de legitimidade, o caso em tela exige a dilação probatória a fim de proporcionar uma análise segura quanto à exigibilidade do débito que ensejou a inscrição do ente municipal em dívida ativa. Portanto, não restando evidenciado de forma inequívoca a probabilidade do direito do autor, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe (...)
Inconformado, insurge-se o Recorrente.
Analisando os documentos acostados, verifica-se que o Recorrente foi autuado, por meio do Auto de Infração no 84/2007, cujo débito foi inscrito em dívida ativa, representado pela CDA no 20121294, em razão da multa administrativa decorrente da ausência de registro, licença e/ou autorizações do órgão sanitário competente ou contrariando as normas legais pertinentes, no valor de R$ 328.198,17 (trezentos e vinte e oito mil cento e noventa e oito reais dezessete centavos), com data de constituição constante na CDA de 23-8-2011 (Id. 118713462), data esta que não foi objeto de contestação pelo Agravante.
Posteriormente, o Município Recorrente pleiteou o cancelamento administrativo da CDA, em razão da prescrição, pedido este que foi indeferido pela autoridade fiscal, sob os seguintes argumentos (Id. 118713466):
(...) Em que pese a alegação tenha sido analisada, observou-se que o crédito não está prescrito. Conforme análise da referida CDA e do processo administrativo, tem-se que a data de constituição definitiva de crédito ocorreu em 17/12/2012, 30 (trinta) dias após o recebimento do AR que formalizou a notificação do contribuinte, tendo sido a CDA inscrita em dívida ativa em 14/03/2012. Com efeito, neste caso, considerando-se a data de constituição do fato gerador 17/12/2012 e, em acordo, com o disposto no § 3o do art. 2o da LEF, abaixo reproduzido, incidiu a suspensão de 180 dias, não há prescrição, pois, a Fazenda pública teria até a data de 18/06/2018 (17/12/2012 mais 180 dias) para interpor Ação de Execução Fiscal.
(...)
Ademais, a consulta ao Sistema SADA, verifica que foi realizada Negociação de pagamento para esta CDA em 19/12/2017, em 36 parcelas para a dívida mais 17 parcelas referentes ao FUNJUS. As parcelas restaram inadimplidas desde 11/11/2020 até data presente e, como o lapso temporal quinquênio - para a incidência de prescrição se inicia a contar da data da última parcela paga quando há negociação, neste caso, em 11/11/2020, portanto somente em 11/11/2025, haverá o decurso de prazo que caracteriza a prescrição. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para cancelamento da CDA n.o 20121294, destacando que a negociação realizada confirma o débito dos créditos desta CDA e, portanto não há que se falar em prescrição. [Destaquei]
Pois bem.
No caso dos autos, o débito ora discutido se trata de multa administrativa, ou seja, crédito de origem não tributária, cujo prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal, segundo entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 9/12/2009, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil) é de cinco anos, nos termos do Decreto no 20.910/32.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO No 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32).
2. Recurso especial provido. [Destaquei]
Necessário mencionar, também, que, nos termos do entendimento do STJ, incide a hipótese de suspensão prevista no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais, em que a inscrição da dívida ativa tem a eficácia de suspender, por 180 dias o prazo prescricional:
Confira-se:
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ART. 174/CTN. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. 180 DIAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. Na execução fiscal decorrente de crédito não tributário, incide as disposições da LEF atinentes à suspensão e à interrupção da prescrição. EREsp 981480/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12.8.2009, DJe 21.8.2009.
2. Com efeito, legítima a suspensão do prazo prescricional por 180 dias em decorrência da inscrição do débito em dívida ativa, conforme delineado no art. 2o, § 3o, da Lei n. 8.630/80. Súmula 83/STJ.
3. No caso dos autos, é incontroverso que se trata de multa administrativa decorrente de infração à legislação ambiental, cujo o termo final seria 21.12.2009. Efetivada a inscrição do débito em dívida ativa antes do referido prazo, em 16.12.2009, o termo final passou a ser 21.6.2010. Proposta a execução fiscal - não tributário, repisa-se - em 26.1.2010, não há prescrição a ser declarada.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 497.580/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 2/6/2014). [Destaquei]
E, ainda:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DAS CDA’S POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AFASTAMENTO. EXCESSO DAS MULTAS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
1. O prazo prescricional para ajuizamento de execução de multa administrativa, considerada crédito não tributário, é de cinco anos, conforme estabelece o art. 1o do Decreto no 20.910/32, contados da data em que a dívida se tornou exigível, que no caso é a data de encerramento do processo administrativo. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.105.442/RJ, processado pelo sistema do artigo 543-C do CPC. 2. Em se tratando de título não tributário, aplicável a hipótese de suspensão prevista no art. 2o, § 3o, Lei no 6.830/80, segundo a qual a inscrição em dívida ativa suspende a prescrição por 180 dias. Considerando o prazo qüinqüenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, assim como a suspensão por 180 dias, determinada pelo art. 2o, § 3o, da Lei no 6.830/80, bem como considerando a data do ajuizamento da execução, não há falar em prescrição. (...) APELO DESPROVIDO.
(Apelação / Remessa Necessária, No 50059913420198210004, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 15-12-2021). [Destaquei]
Na espécie, conforme elementos dos autos, os créditos cobrados no executivo fiscal, foram constituídos em 17-12-2012, 30 (trinta) dias após o recebimento do AR que formalizou a notificação do contribuinte, consoante informado pela autoridade fiscal na decisão retro citada, cuja data não foi objeto de contestação pelas partes.
Sendo assim, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, assim como a suspensão por 180 dias, determinada pelo art. 2o, § 3o, da Lei no 6.830/80 (5 anos + 180 dias), o Fisco Estadual teria até 17-6-2018 para o ajuizamento do feito executivo; no entanto, em 19-12-2017, o Agravante aderiu ao parcelamento do crédito, em 36 parcelas, o que acarreta a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo art. 151, VI do CTN.
Imperioso ressaltar que, embora o Recorrente defenda que desconhece o referido parcelamento, fato é que o Estado de Mato Grosso afirmou em sua decisão que, em consulta ao sistema SADA, o débito foi parcelado, em 19-12-2017 e pago até 11-11-2020, estando inadimplente até a presente data.
Sendo assim, considerando que tais informações gozam de presunção relativa de veracidade, somente com o decorrer da instrução as referidas alegações poderão ser demonstradas, haja vista que o Agravado poderá apresentar toda documentação quando da apresentação de defesa.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 24 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora